Tribunal: STF
Processo: Rcl 52108
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, com fundamento no art. 988, II, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São José dos Campos, Estado de São Paulo, nos autos do processo 1015-41.2011.5.15.0045, que teria desrespeitado a decisão desta Corte na Pet 7.755-MC/DF.



    A reclamante relata que:



    “[e]m razão do julgamento proferido nos autos dos IRR’s nºs. 21900- 13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, foi ajuizado pela Petrobras pedido de tutela de urgência de natureza cautelar preparatória de futuro recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal requerendo a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no julgamento dos referido IRR´s, bem como a suspensão, a nível nacional, de todos os processos, quer em fase de conhecimento, quer em fase de execução, em trâmite sobre o tema. 



    Após a analisar o pedido, a Vice-Presidência desse egrégio Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todos os feitos, na abrangência requerida pela Petrobras. Vejamos extrato da decisão: 



    […]



    Assim, a decisão reclamada está em total descompasso com o decidido por essa Corte Suprema Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR, qualquer que seja a fase de sua tramitação.” (págs. 1-4 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Aduz a reclamante que:



    “[a] questão controvertida tem origem no processo nº 1015-41.2011.5.15.0045, no qual a PETROBRAS discute questões relacionadas com a execução de decisão que determinou o pagamento aos Reclamantes de diferenças salariais referentes ao cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    A decisão desfavorável à PETROBRAS transitou em julgado, havendo real possibilidade de constrição patrimonial da Autora na execução definitiva, que terá extrema dificuldade em se ver ressarcida de eventuais valores vertidos a favor do Réu. 



    Em 2018, atendendo à determinação do STF na Pet 7.755, o juízo da 2ª Vara do Trabalho de São José dos Campos suspendeu o andamento do feito: 



    […]



    Em 14/02/2022, todavia, o r. juízo reconsiderou a decisão e prosseguiu no julgamento da impugnação à execução oposta pela União, entendendo que:



    [..]



    Ante os prejuízos irreparáveis que podem advir do prosseguimento da execução definitiva, outra alternativa não restou à Reclamada a não ser ajuizar a presente Reclamação.” (págs. 5 e 6 do documento eletrônico 1).



    Conclui, por fim, que:



    “[o] entendimento deste e. STF é no sentido de que deve ser determinada a suspensão de todos os processos envolvendo a discussão da RMNR, independentemente da sua natureza jurídica ou da ausência de pressupostos recursais, somente escapando à suspensão os casos de recursos intempestivos, que não é o caso dos autos.” (pág. 7 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Ao final, requer 



    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para determinar a nulidade da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de São José dos Campos/SP no processo nº 1015- 41.2011.5.15.0045, com a suspensão imediata do processo e de qualquer ordem de constrição de bens e liberação de valores na execução da decisão transitada em julgado, até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro; 



    [...]



    e) por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com reconhecimento da nulidade da sentença proferida no processo nº 1015- 41.2011.5.15.0045 e determinação da imediata suspensão do processo, nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF. ” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    Deferi pedido liminar, para suspender o processo, até o julgamento de mérito desta reclamação (documento eletrônico 14).



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 20). 



    Os beneficiários do ato reclamado apresentaram contestação, pugnando pela improcedência da presente reclamação (documento eletrônico 21).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, com parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA PETIÇÃO 7.755-MC/DF. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGISTRO (RMNR). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS SOBRE A MATÉRIA. PROCEDÊNCIA. 



    1. Há violação da decisão proferida na Pet 7.755-MC/DF, por meio da qual foi determinada a suspensão nacional de todas as ações individuais e coletivas, em qualquer fase de tramitação, cuja controvérsia seja referente à Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), quando o juiz prossegue na tramitação do feito, sem se reportar à suspensão processual requerida pela parte.



    — Parecer pela procedência do pedido.” (documento eletrônico 34).



    É o relatório necessário. Decido. 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso em exame, o ato reclamado determinou o pagamento das verbas trabalhistas, utilizando os seguintes fundamentos: 



“SENTENÇA 



    Analisando o feito, verifico que a decisão de ID. 9a8f565, determinou a suspensão do feito em razão da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755 DISTRITO FEDERAL. 



    Entretanto, constata que os valores devidos ao reclamante foram liberados e a impugnação à sentença de liquidação (ID. 39b25c9) versa tão somente quanto ao fato gerador do INSS, portanto, a matéria não é abarcada pela decisão proferida pelo E. STF. 



    Assim, passo a analisar a impugnação à sentença de liquidação apresentada pelo INSS. 



    [...] 



RELATÓRIO 



    Impugnação à execução oposta pela União sob ID. 39b25c9, sob alegação de que o fato gerador das contribuições previdenciárias, para fins de incidência de juros de mora e multa, deverá ser considerado, a partir de 05/03/2009, a efetiva prestação de serviços.



    Manifestação do exequente ID. 5640A45.



    Intimada, a executada não se manifestou.



DECIDE-SE



    O Tribunal Superior do Trabalho, em decorrência do julgamento do RR-1125-36.2010.5.06.0171, alterou a súmula 368 (itens IV e V) que passou a ter a seguinte redação: 



    [...]



     O V. Acórdão do C. TST. ao condenar a reclamada previu a incidência das contribuições previdenciárias: 



    [...]



    Assim, com fulcro no § 2º do art. 43 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, declara-se o fato gerador das contribuições sociais decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo, para os serviços prestados até 04/03/2009, inclusive, o efetivo pagamento das verbas, e após, a data da efetiva prestação de serviços, sendo aplicável juros na forma da legislação previdenciária.



    No tocante à incidência da multa, considerando que a reclamada intimada para pagamento dos valores devidos efetuou o depósito tempestivamente (CAPUT do art. 276 do Decreto 3.048/1999) e que até o trânsito em julgado da sentença eram controvertidos os fatos que deram origem aos recolhimentos determinados, não há incidência de multa.



     Dessa forma, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à execução oposta para reconhecer o fato gerador das contribuições sociais decorrentes de créditos trabalhistas, para os serviços prestados até 04/03/2009, inclusive, o efetivo pagamento das verbas, e após, a data da efetiva prestação de serviços, sendo aplicável juros na forma da legislação previdenciária.” (págs. 1-4 do documento eletrônico 5 – grifos no original).



    Pois bem. Conforme relatado, a sentença teria desrespeitado a decisão proferida na Pet 7.755-MC/DF, analisada, inicialmente, pelo Ministro Dias Toffoli, em razão do período de recesso desta Corte, que concedeu a tutela provisória nos seguintes termos:



    “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutam essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator.” (grifei)



    Essa decisão foi confirmada pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes, da seguinte forma:



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada.



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento.



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas.



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.” (grifos no original).



    Como se vê, a decisão ora reclamada, ao permitir o processamento na Justiça do Trabalho de demanda em que se discute o tema RMNR – Remuneração Mínima de Nível e Registro, afronta o conteúdo da decisão proferida na Pet. 7.755-MC/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Ressalto que a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, qualquer que seja sua fase de tramitação, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nesse sentido, destaco o seguinte acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019.



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 33.812-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    No mesmo sentido cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcls 53.097/MA; 53.012/RJ e 52.992/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcls 34.708/DF e 39.696/BA, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcls 41.570/PR e 41.525/ES, de Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 1015-41.2011.5.15.0045, em trâmite no Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São José dos Campos, Estado de São Paulo, até pronunciamento final desta Corte na Pet. 7.755/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator